Tribunal: STF
Processo: RE 1264679
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2021. SERVIDOR PUBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL AFASTADA. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. 



    1. Demonstrado ter havido inconsistência no sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, a intempestividade do recurso deve ser afastada. 



    2. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 



    3. Inaplicabilidade, na hipótese, do Tema 445 da repercussão geral, tendo em vista que não há elementos para se aferir o termo a quo, para fins de contagem da decadência, nos termos da tese fixada no mencionado Tema 445 da repercussão geral: “a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    4. Este Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que, no caso de contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes. 



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade da Administração Pública, por danos material e moral, eventualmente causado ao ora Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    6. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    7. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.